Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Dentro do campo da responsabilidade civil, tanto o Estado quanto as entidades públicas e privadas que fornecem serviços públicos podem ser responsabilizados pelos prejuízos causados a terceiros por seus agentes.
2 - Essa responsabilização, no caso concreto, ocorre quando é comprovado que a conduta da Administração Pública teve uma ligação direta com o dano sofrido pela pessoa afetada, atribuindo-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo erro administrativo.
3 - Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.
4 - A quantia adequada para o arbitramento da indenização por danos morais deve ser definida pelo magistrado com base nas especificidades do caso, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a possibilidade econômica do réu e a participação do mesmo na conduta ilícita, devendo gerar ao alvo da conduta indenização adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado.
5 – Recursos não providos.